Tribunal: TJDFT
Processo: 0714040-16.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA POST MORTEM. DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. REVELIA. INOCORRÊNCIA. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE DO ESTADO DE FILHO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de filiação socioafetiva post mortem, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível admitir documentos juntados apenas na fase recursal; (ii) estabelecer se se configuram os efeitos da revelia diante da ausência de contestação no prazo; (iii) verificar se o conjunto probatório permite o reconhecimento da filiação socioafetiva post mortem.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada extemporânea de documentos em sede de apelação é inadmissível quando se refere a fatos anteriores à sentença e não se enquadra nas hipóteses do art. 435 do CPC, sob pena de inovação recursal e supressão de instância.
4. A ausência de citação válida impede a fluência do prazo de defesa, de modo que não há falar em revelia. Ademais, a simples juntada de procuração sem poderes específicos não configura comparecimento espontâneo (CPC, art. 105).
5. A filiação socioafetiva exige a comprovação da posse do estado de filho, caracterizada por convivência contínua, tratamento como filho e reconhecimento público do vínculo.
6. O conjunto probatório demonstra que o falecido não reconheceu o apelante como filho, limitando-se a prestar ajuda financeira esporádica por liberalidade, sem configuração de vínculo afetivo ou convivência cotidiana.
7. Testemunhos colhidos reforçam a ausência de relação socioafetiva, inclusive relatando temor do falecido em relação ao apelante, além de indícios de motivação patrimonial na propositura da ação somente após o óbito.
DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A juntada de documentos em apelação só é admitida nas hipóteses do art. 435 do CPC, sendo vedada quando se referem a fatos anteriores à sentença sem justificativa idônea. 2. A ausência de citação válida afasta os efeitos da revelia e impede a fluência do prazo de defesa. 3. O reconhecimento da filiação socioafetiva post mortem exige prova robusta da posse do estado de filho, não caracterizada por mera ajuda financeira ou vínculo esporádico.